Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707331-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DIRCEU MARCOS BORGES SILVA D E S P A C H O Por meio da decisão prolatada no ID 32753551, o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o reexame do acórdão proferido pela e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, à luz do acórdão paradigma proferido no RE 666.094 (Tema 1.033). Em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos reflexos do julgamento RE 666.094 (Tema 1.033) no presente caso. Após, retornem-me os autos conclusos para reapreciação. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator